Tribunal: TJMT
Processo: 1021839-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021839-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Custas, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), JOSE MESSIAS DE FARIA - CPF: 441.410.336-34 (AGRAVANTE), VANILDA LOPES DA SILVEIRA - CPF: 574.904.496-34 (AGRAVANTE), INANIMAR VITOR DA COSTA - CPF: 096.993.171-91 (AGRAVANTE), ELMER DOMINGUES - CPF: 569.632.541-68 (AGRAVADO), EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO - CPF: 046.023.968-60 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECONVENÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE –
ANOTAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE DEMANDA EM TRÂMITE À MARGEM DE MATRÍCULA DE IMÓVEL – ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É cabível o parcelamento das custas, conforme permite do artigo 98, § 6o, do CPC, àquele que demonstra não ter condições de quitá-las em parcela única, sem prejuízo do próprio sustento, como sói a hipótese dos autos.

A simples anotação da existência de ação feita à margem da matrícula do imóvel objeto da demanda não tem o condão de gerar às partes agravantes danos irreparáveis ou de difícil reparação, por se tratar de medida que não interfere em qualquer ato a ser praticado pelo proprietário, não restringindo o direito de propriedade, sendo prudente o resguardo a terceiros de boa-fé, razão pela qual deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021839-86.2020.8.11.0000

AGRAVANTES:

JOSÉ MESSIAS DE FARIA, VANILDA LOPES DA SILVEIRA E INANIMAR VITOR DA COSTA

AGRAVADO:

ELMER DOMINGUES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
JOSÉ MESSIAS DE FARIA, VANILDA LOPES DA SILVEIRA e INANIMAR VITOR DA COSTA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Jones Gattass Dias
, lançada nos autos da Ação Cominatória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais autuada sob o no 30329-98.2014.8.11.0041, ajuizada por
ELMER DOMINGUES
, que indeferiu o pedido de parcelamento das custas processuais da reconvenção e deferiu pedido da parte agravada de averbação premonitória da demanda à margem da matrícula do imóvel.

Os agravantes aduzem que
“não há que se falar em coisa julgada em relação ao parcelamento das custas, visto que os recursos manejados anteriormente versaram exclusivamente sobre a gratuidade da justiça”
(sic).

Discorrem que
“conforme consta no decisum agravado, houve trânsito em julgado da decisão proferida no incidente de impugnação ao valor da causa movido pelo agravado - autos no 4571-83.2015.8.11.0041 -, em que foi indeferido pedido de gratuidade de justiça e estabelecida a necessidade de recolhimento da diferença das custas na reconvenção, cujo valor da causa fora aumentado de R$900.000,00 (novecentos mil reais) para R$4.840.000,00 (quatro milhões e oitocentos e quarenta mil reais)”
(sic).

Asseveram que
“sustentou o Magistrado de piso, na decisão ora guerreada, que descabe o pedido de pagamento parcelado das custas processuais pois fundado na alegação de hipossuficiência financeira, que não fora reconhecida. E, além disso, que de acordo com o art. 98, § 6o, do CPC, o parcelamento só poderia ser concedido ao beneficiário da gratuidade de justiça”
(sic).

Anotam que
“é assente na jurisprudência pátria, que o parcelamento das custas processuais previsto no art. 98, § 6o, do CPC, pode ser deferido ainda que a parte não seja beneficiárias da gratuidade da justiça, analisando o Magistrado, as particularidades do caso concreto, como o elevado valor a ser recolhido e a capacidade financeira das partes”
(sic).

Acrescentam que
“a diferença de custas a ser recolhida pelos agravantes/reconvintes será em torno de R$30.000,00 (trinta mil reais), valor demasiadamente elevado para se dispor em parcela única”
(sic).

Por outro lado, registram que
“a lide não versa sobre direitos reais do imóvel rural, mas exclusivamente acerca do contrato de compra e venda que se busca anular, não há que se falar em averbação premonitória, que tem o condão de acautelar terceiros de boa-fé acerca da situação jurídica da propriedade rural”
(sic).

Entendem que
“o imóvel não deve sofrer qualquer constrição, afinal, não está arrolado em garantia do contrato que se busca anular (...). Além disso, a averbação premonitória está a prejudicar direito de terceiros de boa-fé na medida em que foi averbada na matrícula de imóvel maior, conforme anexo (doc. 06), da qual o imóvel objeto do Contrato ora em debate representava menos de 15% (quinze por cento) do seu total”
(sic).

Com essas considerações pugnam pelo provimento do recurso para: “
A) reformar a decisão agravada para que seja deferido o pedido de parcelamento das custas processuais da reconvenção, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC, c/c art. 5o, XXXV, da Constituição Federal; B) reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido de averbação premonitória, bem como, que seja determinado levantamento desta na Matrícula no 19.469 do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste – MT; C) Subsidiariamente, não entendendo pelo levantamento da averbação, requer-se seja determinado que conste na averbação premonitória que a ação diz respeito a uma área de 1.100 (hum mil e cem) hectares, destacada da área maior; D) Subsidiariamente, não sendo deferidos os pedidos liminares acima, sobrestar a decisão agravada até pronunciamento de mérito, vez que o prazo para recolhimento das custas da reconvenção que finda em 26/10/2020”
(sic).

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 21/10/2020, conforme Id 63738996.

Aviado pedido de reconsideração do
decisum
(Id 66349486), este foi indeferido por meio da decisão de Id 66779469.

Contraminuta ofertada no Id 67052981, em que o agravado requer o desprovimento do recurso, a fim de manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 62831471).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia trazido no presente recurso, cinge-se na pretensão dos agravantes em obter, primeiramente,
o parcelamento de custas com base no artigo 98 § 6o do CPC, tendo em vista o indeferimento do beneplácito da assistência judiciária gratuita formulada em sede de reconvenção, bem como que seja revogada a averbação premonitória na margem da matrícula do imóvel, objeto do litígio.

Compulsando os autos de origem, bem como os documentos que instruem o presente instrumento, verifica-se que a parte agravada, em 11/07/2014, ajuizou a presente ação cominatória c/c indenização por danos materiais e morais em desfavor dos agravantes, vindicando, dentre outros pontos, o fiel cumprimento das obrigações constantes na avença pactuada referente ao bem imóvel com área de 1.100ha, tais como o desembaraço ambiental, averbação do georreferenciamento da área na matrícula respectiva e outorga da escritura definitiva.

Tem-se que tutela antecipada foi postergada para após a angularização processual (Id 62794963 – pág. 58), cuja contestação foi apresentada no prazo legal, juntamente de reconvenção, onde os requeridos/reconvintes/agravados arbitraram como valor da causa, a importância de R$50.000,00 (Id 62794964 – págs. 74/90), a tutela vindicada pelo autor/recorrido foi
indeferida
pelo togado singular por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos necessários para tanto (Id 62794965 – págs. 42/45), cujos efeitos foram mantidos quando do julgamento do RAI no. 10899/2015, sob a relatoria da Desa. Maria Helena G. Póvoas (Id 62794967 – págs. 48/54).

Por sua vez, ao apresentar defesa escrita à reconvenção, o autor/reconvindo/agravado, além de reiterar a necessidade da anotação premonitória na matrícula do imóvel objeto do litígio – reforçado mais adiante por meio dos petitórios de fls. 679/681 (Id 62794968) e fls. 802/807 (Id 62794969), também ofereceu incidente de impugnação ao valor da causa, que tramitou em apenso ao feito de base com o Código 959444, o qual fora julgado procedente pela togada singular, para determinar que o mesmo corresponda àquele constante no contrato que se pretende rescindir, sendo este no valor de R$4.840.000,00 (quatro milhões, oitocentos e quarenta mil reais), determinando-se o recolhimento das custas complementares sobre o valor total, oportunidade em que também fora indeferida a justiça gratuita vindicada pelos ora agravantes, na forma da decisão acostada no Id 62794957 – págs. 37/41, cujos efeitos foram mantidos por ocasião da rejeição dos aclaratórios opostos pelos mesmos (Id 62794957 – págs. 56/57).

Em face desta decisão foi interposto agravo de instrumento, registrado com o no. 153569/2016, sob a relatoria da Desa. Maria Helena G. Póvoas, o qual foi parcialmente provido, para
“determinar que os agravantes façam o recolhimento da diferença das custas na reconvenção levando-se em consideração o valor do contrato que buscam rescindir e da multa, deduzindo-se do montante o valor já eventualmente recolhido pelos Reconvintes sobre os R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), atribuídos como valor da causa, ou seja, da Reconvenção, e indeferido o pedido de Justiça Gratuita para o processamento da Reconvenção, ratificando a liminar indeferida às fls. 166 a 170/v”
(Id 62794958 – págs. 7/20), mantido em sede de Recurso Especial, oportunidade em que togado singular, após rechaçar a possibilidade do pagamento do complemento ao final do processo, tampouco conferir-lhes o direito do parcelamento, determinou o pagamento das custas complementares no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção da reconvenção e prosseguimento do feito. Além disso, deferiu a averbação da demanda à margem da matrícula imobiliária da área em litígio (Id 62794950).

Por sua vez, os reconvintes/agravantes no presente instrumento dizem que não possuem condições para efetuar em
cota única
“
a diferença de custas a ser recolhida que gora em torno de R$30.000,00 (trinta mil reais), valor demasiadamente elevado para se dispor em parcela única”.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que, ao contrário do consignado pelo togado singular, não há óbice para o deferimento do pedido vindicado, posto que o que se almeja não é a isenção do pagamento em si, mediante deferimento do beneplácito da assistência judiciária gratuita, até porque tal questão já está acobertada pelo manto da coisa julgada, ainda que possibilitada a sua revisão a qualquer tempo, mas sim o
parcelamento da diferença das custas
, sendo este último previsto no artigo 98, § 6o do CPC, confira:

“Art. 98 (...)

§ 6o. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao
parcelamento de despesas processuais
que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”.
(negritei).

Diante disso, conclui-se que não se trata de exoneração do recolhimento das custas, mas, tão somente, possibilitar o seu pagamento de uma forma mais favorável, o que, aliás, é admitido pelo ordenamento jurídico vigente.

A propósito, neste sentido é a jurisprudência consolidada deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECÔNOMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ –
PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6o, DO CPC
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AGRAVO REGIMENTAL MANIFESTAMENTE DESPROPOSITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS).

Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6o do CPC).

Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6o do CPC”
(N.U 1014078-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REVOGADA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ
– PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6o, DO CPC
– DECISÃO MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS).

Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6o do CPC).

Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6o do CPC”
(N.U 1008447-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 01/10/2019)

Assim, a concessão do parcelamento se mostra a medida mais consentânea, de modo a possibilitar que o seu recolhimento não desequilibre a vida financeira dos reconvintes/agravantes, sobretudo levando-se em conta o alto valor das custas complementares (mais de trinta mil reais).

Quanto ao pedido de averbação da demanda originária à margem da matrícula do imóvel
, não vejo óbice ao seu deferimento.

Isso porque, e
ssa averbação, por si só, não representa constrição sobre o bem, nem tem o efeito de impedir qualquer negócio que o envolva.

É que a anotação no registro imobiliário acerca da existência de demanda abarcando o imóvel objeto da matrícula visa tão somente dar publicidade a terceiros de boa-fé a respeito da existência de litígio judicial sobre o imóvel, em nada interferindo no direito de propriedade ou mesmo no direito do possuidor.

Desse modo, n
ão tem, assim, o condão de gerar prejuízos aos agravantes.
T
odavia, se for rejeitada, pode abrir ensejo, com natureza de difícil reparação, ao agravado, que se veria, assim, desprovido de qualquer medida com efeito de resguardar os seus direitos, em caso de eventual procedência do pedido inicial.

Logo
, encontrando-se pendente a situação relativa aos imóveis objetos da demanda, prudente a anotação da existência de demanda em suas matrículas, como forma de se evitar prejuízos não só ao autor da demanda, mas também a terceiros de boa-fé.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, confira:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
–

AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE

–
ARTIGO 828 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – APLICAÇÃO ANALÓGICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do código de processo civil, para que a tutela provisória de urgência seja concedida é necessária a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Não há equívoco na decisão que determina averbação da existência da ação na matrícula do imóvel, uma vez que a medida, no mesmo plano em que se apresenta capaz de assegurar o resultado útil do processo, também confere publicidade do litígio que paira sobre o bem a terceiros, visando proteger o adquirente de boa-fé.”
(TJ-MT – AI: 10015278920208110000 MT, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/08/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para autorizar
o pagamento da diferença das custas e das despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, §7o, do Provimento no. 41/2016-CGJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020